Tribunal: TJDFT
Processo: 0720833-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Apelação. Consumidor. Declaratória de inexistência de débito. Reparação de danos material e moral. “Golpe do motoboy”. Peculiaridades. Consumidor idoso. Movimentações atípicas, em curto período, de valores significativos, alheios ao perfil do usuário. Falha na prestação dos serviços bancários. Restituição devida na forma simples. Dano moral não caracterizado.